Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-86.2023.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014003-86.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[INGRID CAROLINI TESTON BALCONI - CPF: 027.742.631-66 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CIVEL.
CONSUMIDOR.

BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.
MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1
).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 218002660, na reclamação nº 1014003-86.2023.8.11.0055, do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente improcedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -

falha na prestação do serviço; - dano material e moral indenizáveis
.

As Recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

Preliminar, rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da falha na prestação do serviço.

A ferramenta “
Pix” no sistema bancário brasileiro, significa pagamento instantâneo, ou seja, meio de transferência de valores criado pelo Banco Central (
BC
), em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente.

Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (
setenta e duas
) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor.

Ainda, a medida (
bloqueio
), pressupõem
"prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação"
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
), o que se verificou no presente caso.

- da ocorrência da fraude.

Resta incontroversa a ocorrência da fraude, a qual ocorreu por culpa exclusiva da vítima (
no caso, a Recorrente INGRID CAROLINI TESTON BALCONI
), que deixou de adotar cautela mínima à realização das operações bancárias, eis que era a única pessoa que detinha o poder de guarda das senhas utilizadas.

- adoção de tempestivas medidas aptas a retenção do valor transferido.

Restou claro que a operação se deu integralmente por conta da Recorrente, contudo, a conduta junto ao Banco Recorrido NU PAGAMENTOS S.A., tão logo tomou conhecimento da fraude
– 15/6/2023 – 10h30min (id. 217998869)
, pretendeu a Recorrente o cancelamento das operações realizadas.

A instituição financeira não prestou informações adequadas na contestação em relação ao eventual bloqueio efetivado quando da notícia de fraude pela Recorrente, permaneceu silente.

Nesse caminho, é certo concluir que, a instituição financeira, alertada tempestivamente, deveria ter promovido o bloqueio do valor ou medida administrativa pertinente, por prazo razoável, até que se vislumbrasse ou não possibilidade de fraude.

E mais, havendo registro na polícia civil da ocorrência, com muito mais razão deveria obstar a conclusão das transferências, restando afastada sua responsabilidade perante o terceiro (
possível fraudador
), tudo a proteger a vítima/consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALOR EXPRESSIVO.
FRAUDE INCONTROVERSA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO BANCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR – 1ª T – RI nº
0015950-06.2021.8.16.0030/Foz do Iguaçú – relª. Juíza Melissa de Azevedo Olivas – j. 23/05/20/22). Grifei.

- conclusão sobre o fato.

A conclusão é de que, mesmo sendo a única responsável pela operação, a consumidora oportunizou ao Banco NU PAGAMENTOS S.A. informação tempestiva da ocorrência da fraude, inclusive com registro oficial junto à polícia civil.

Aqui não se cuida de dano praticado pelo Banco Recorrido em relação à tramitação da fraude, mas tão somente na obrigação de, informado tempestivamente da ocorrência, promover o bloqueio do respectivo valor ou outras medidas pertinentes a evitar a conclusão da operação.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. GOLPE DO WHATS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. CULPA DO CONSUMIDOR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB Nº 147. NÃO UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR – 1ª TR – RI N. 00200936720218160182 – Rel. Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque – j. 22/05/2023 – Dje 25/05/2023)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA “PIX” PARA ESTELIONATÁRIOS. COMUNICAÇÃO FEITA PELO RECORRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO BCB Nº 147 DE 8 DE SETEMBRO DE 2021 (VIGÊNCIA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021) A QUAL INSTITUIU O BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX PELO BANCO RECEBEDOR POR ATÉ 72 HORAS, ENQUANTO O BANCO APURA A FRAUDE COMUNICADA. NOS AUTOS, AUSÊNCIA DE PROVA DO BANCO RECORRIDO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DOS VALORES (ART. 373, II, CPC). DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. (...) SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.”
(TJPR - 5ª TR – RI N. 0019949-03.2021.8.16.0018 - Rel. Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - j. 07.11.2022)

- da inversão do ônus da prova
.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da consumidora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, especialmente ante a ausência de manifestação do Reclamado sobre eventual bloqueio do valor ou outra medida de segurança.

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

Em síntese, a proteção do consumidor/vítima que tomou todas as providências possíveis à época, especialmente a informação tempestiva da fraude, afasta qualquer tipo de responsabilidade da instituição financeira perante o terceiro envolvido (
possível fraudador
) que, comunicado do bloqueio/devolução do valor, somente poderá voltar-se contra o depositante (
consumidor/vítima
).

- dano moral
.

A responsabilidade reconhecida em relação ao Banco não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

E mais, na origem, o fato teve participação exclusiva da Recorrente e terceiro, não se podendo imputar ao Banco Reclamado responsabilidade daí decorrente.

Nesse sentido:

“Ementa: GOLPE WhatsApp – PIX – relação consumeirista – aplicação do CDC – teoria do risco – golpe amplamente divulgado – culpa concorrente – sem indenização moral – recurso parcialmente provido – sem condenação em honorários advocatícios.”
(TJ-SP – 1ª TR - RI: 10045322220228260004 – Rel. Virgínia Maria Sampaio Truffi j. 19/06/2023 - DJe 19/06/2023)

“Ementa: CDC. BANCÁRIO. GOLPE VIA WHATSAPP. CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES ALEGADAMENTE DESCONHECIDAS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO NO APLICATIVO BANCÁRIO DE ACESSO AO WHATSAPP. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRENTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJAC – 2ª TR – RI - 07003401420228010070 – Rel. Lilian Deise Braga Paiva – j. 20/07/2023 – Dje 25/07/2023)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer a má prestação do serviço do Banco Recorrido NU PAGAMENTOS S.A. ante ao não bloqueio do valor envolvido na fraude noticiada ou, promoção de qualquer ato administrativo a evitar a conclusão da operação;
a.2)
determinar a devolução à Reclamante, do valor de R$ 18.000,00 (
dezoito mil reais
), corrigido monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida. Fixo o prazo de 5 (
cinco
) dias, com multa de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da apuração da prática, em tese, do crime de desobediência;
a.3)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024